Tribunal: TJPA
Processo: 0803631-92.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4968 - Cédula de Produto Rural
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803631-92.2024.8.14.0039

APELANTE: MARIA DOS SANTOS DUTRA SOUZA

APELADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0803631-92.2024.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM
: Paragominas – Vara Cível

RECORRENTE
: MARIA DOS SANTOS DUTRA SOUZA

RECORRIDO
: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Majoração de honorários advocatícios recursais. Cabimento. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Acórdão que manteve integralmente a sentença de improcedência. Fixação em 12%.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por MARIA DOS SANTOS DUTRA SOUZA, mantendo a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC;

(ii) se estão preenchidos os requisitos legais para a majoração da verba honorária em grau recursal;

(iii) se é cabível a fixação dos honorários recursais em 12%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido deixou de apreciar a majoração dos honorários advocatícios, configurando omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Presentes os requisitos legais: acórdão publicado sob a égide do CPC/2015, integral desprovimento do recurso da parte vencida e fixação anterior de honorários na sentença.

5. É obrigatória a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios, ainda que de ofício.

6. Diante do labor adicional demonstrado em sede recursal e da complexidade das matérias debatidas, fixam-se os honorários recursais em 12% sobre o valor atualizado da condenação, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:

“É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando presentes os requisitos legais, ainda que de ofício.”

“Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de fixação dos honorários recursais em acórdão que nega provimento ao recurso da parte vencida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º, 3º e 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0803631-92.2024.8.14.0039
, em que figuram como Recorrente:
MARIA DOS SANTOS DUTRA SOUZA
, e como Recorrido:
PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e ACOLHER os Embargos de Declaração
, a fim de
suprir a omissão constatada no acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios recursais, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da condenação
, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DOS SANTOS DUTRA SOUZA
contra sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
, visando à constituição de título executivo judicial decorrente de inadimplemento de
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRF) nº 36/2023
, no valor de
R$ 1.997.364,34
, correspondente à entrega de
807.300 kg de soja
.

A sentença recorrida, reconheceu a
intempestividade dos Embargos Monitórios
opostos pela ora Apelante, rejeitando a alegação de indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo. Com base nas certidões constantes nos autos, o Juízo de origem
julgou procedente o pedido monitório
, constituindo título executivo judicial e condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa
.

O recurso foi julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que
negou provimento ao apelo
, por unanimidade,
confirmando integralmente a sentença de primeiro grau
, com fundamento na
intempestividade dos embargos monitórios
e, por conseguinte, na
preclusão da análise do mérito da obrigação representada pela CPRF
.

Em face do acórdão proferido (ID 31933435), a parte Apelada, ora Embargante, opôs
Embargos de Declaração
(ID 32226523), aduzindo
omissão
quanto à obrigatória
majoração dos honorários advocatícios
, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC. Sustenta que, tendo havido
desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela parte vencida
, o julgado deveria ter expressamente reconhecido o direito à
verba honorária recursal
, como consectário lógico da atuação processual adicional dos patronos vencedores.

Por fim, certificou-se nos autos (ID 33629602) o
decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração
, conforme documento expedido pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA DOS SANTOS DUTRA SOUZA
, mantendo integralmente a sentença de origem que reconhecera a intempestividade dos embargos monitórios opostos e constituíra título executivo judicial nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

A embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado quanto à
necessária majoração dos honorários advocatícios recursais
, conforme previsão expressa no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Passo à análise.

Nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
.

No caso em apreço, verifica-se, de fato, a
existência de omissão
no acórdão embargado quanto à análise da
majoração dos honorários advocatícios recursais
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o tribunal deve
majorar os honorários advocatícios
sempre que: (i) o recurso tiver sido interposto
sob a vigência do CPC/2015
; (ii) houver
integral desprovimento do recurso
e (iii) os honorários tiverem sido previamente fixados na sentença.

No caso sob análise,
todos os requisitos estão presentes
:

O acórdão foi publicado em 29/11/2025, já sob a égide do CPC/2015;

Houve
integral desprovimento
do Recurso de Apelação da parte vencida;

A sentença de primeiro grau fixou honorários sucumbenciais em
10% sobre o valor da causa
, que é de R$ 1.997.364,34.

Em igual sentido a seguinte jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO . RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, em especial o preparo adequado; (ii) definir se é cabível a majoração da verba honorária em decorrência da deserção do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo verifica que a parte recorrente, devidamente intimada para complementar o preparo, manteve-se inerte, conforme certidão nos autos, configurando a deserção . O art. 1.007, § 2º, do CPC, exige o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. A ausência de comprovação tempestiva do preparo impossibilita o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência . Com base no art. 85, § 11, do CPC e no Tema nº 1.059 dos Recursos Repetitivos do STJ, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, dado que o recurso não foi conhecido, considerando-se o trabalho adicional desenvolvido na apresentação de contrarrazões. O percentual dos honorários é elevado para 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional e a complexidade da demanda . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de complementação do preparo no prazo legal acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1 .007, § 2º, do CPC. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida quando o recurso não é conhecido ou integralmente desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.007, § 2º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1048705-29.2021 .8.26.0114, Rel. João Casali, j . 06.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2312735-21.2024 .8.26.0000, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j . 05.11.2024; STJ, Tema nº 1.059 dos Recursos Repetitivos . (TJ-SP - Apelação Cível: 10903743620238260100 São Paulo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)

Dessa forma, impõe-se a
integração do acórdão
para que conste expressamente a
majoração dos honorários advocatícios recursais
, que ora
fixo em 12% sobre o valor da condenação
, em justa e proporcional remuneração ao labor adicional realizado em sede recursal, respeitados os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada, integrando o acórdão embargado, a fim de determinar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 12/03/2026